Tribunal: TJMT
Processo: 0004592-95.2016.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004592-95.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), ADRIANA ESPANTAN GOMES - CNPJ: 12.986.686/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PELO MUNICÍPIO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, ante o descumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A parte apelante sustenta violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de alegar ausência de inércia processual e ofensa à autonomia tributária municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por ausência de intimação prévia para adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF; e (ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de comprovação de tentativa de cobrança administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município foi regularmente intimado para manifestar-se quanto à extinção da execução, bem como para adotar as providências previstas no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A mera alegação de interesse em suspender o feito, desacompanhada de medidas concretas ou justificativas idôneas, não afasta a configuração do desinteresse de agir.

5. A alegação de decisão surpresa é afastada pela intimação prévia e exercício do contraditório.

6. A autonomia tributária municipal não é violada pela exigência de medidas administrativas de eficiência prévia, que decorre de entendimento vinculante do STF e visa à racionalização do Judiciário.

7. A alegação de ausência de inércia processual não afasta o desinteresse processual, quando inexistem elementos concretos que demonstrem a viabilidade da execução, notadamente após citação por edital e ausência de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 927; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.345.553/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02.06.2023); TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23.09.2025, DJE 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPPO NOVO DO PARECIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, na execução fiscal ajuizada em desfavor de
ADRIANA ESPANTAN GOMES
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ.

O apelante sustenta violação aos princípios do contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por não ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a possível extinção do feito, tampouco para adotar as medidas previstas no referido Tema, como a tentativa de conciliação ou o protesto da CDA.

Defende que a sentença incorreu em decisão surpresa, em desacordo com os arts. 9º e 10 do CPC, e que o entendimento adotado pelo juízo de origem desprezou a autonomia do ente federado para legislar sobre seus tributos, conforme artigo 18 da CF.

Aduz, ainda, que os requisitos para extinção da execução previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 não estão preenchidos no caso concreto, uma vez que houve citação do executado e não se observa inércia processual superior a um ano.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença para que lhe seja oportunizada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, com a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 335633850).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito cobrado.

A execução foi proposta em 2016, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.553,75. A executada foi citada por edital.

Em 26/02/2025, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para, no prazo de 90 (noventa) dias, promover a adequação da execução aos parâmetros fixados no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, bem como para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente
(Id. 335633392).

O Município, intimado, apresentou manifestação na qual sustentou a inexistência de prescrição e requereu nova suspensão do feito pelo mesmo prazo de 90 dias, nos termos do §3º da Resolução CNJ nº 547/2024. No entanto, não apresentou qualquer comprovação de tentativa de cobrança extrajudicial, como a notificação do devedor ou protesto da CDA, tampouco justificou de forma idônea a necessidade de nova dilação de prazo, limitando-se a pedido genérico.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir e dos descumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 (Id. 335633396).

Não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Município foi intimado de forma expressa para promover a adequação da execução, tendo ciência inequívoca da necessidade de adotar as medidas fixadas pelo STF (tentativa de cobrança administrativa e protesto do título) e de justificar eventual pedido de suspensão.

Apenas alegar que pretende suspender o feito, sem demonstrar as providências concretas ou a expectativa real de localização de bens, não se mostra suficiente para afastar o desinteresse processual, sobretudo em execução de baixo valor, com citação editalícia e inércia processual significativa.

A alegação de decisão surpresa não procede. Houve prévia intimação com prazo razoável, e o apelante exerceu o contraditório, ainda que de forma insuficiente quanto ao conteúdo necessário.

Ressalte-se que o art. 10 do CPC exige que se dê oportunidade de manifestação sobre fatos relevantes, o que efetivamente ocorreu. O que não se admite é o contraditório meramente formal e vazio de conteúdo.

Igualmente, não há que se falar em violação à autonomia tributária municipal. O que se exige não é a renúncia à cobrança, mas sim a adoção prévia de medidas mínimas de eficiência, conforme determina o STF no Tema 1184, cuja aplicação é vinculante, inclusive aos entes municipais, em respeito ao art. 927 do CPC.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Assim, não se verifica nulidade, tampouco afronta a princípios constitucionais ou processuais, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026